Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723785-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLAVIO JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 129274379 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0740027-77.2021.8.07.0001) movida por FLAVIO JOSE DE CARVALHO, rejeitou as preliminares alegadas pelo banco recorrente em sua contestação (ID 113875941 dos autos de origem). Confira-se o teor da r. decisão: “Vistos, etc. Reformada a decisão que declinou da competência, em razão do acolhimento da preliminar de incompetência suscitada pelo banco réu (Id. 106618246), por força do acórdão n. 1421248, proferido pela Eg. 6a Turma Cível do TJDFT, no PJ-e. 0705561-26.2022.8.07.0000, prossigo saneando o feito. Além da preliminar de incompetência do Juízo em razão da escolha aleatória do foro, o réu alegou competência exclusiva da Justiça Federal para julgar ações de liquidação e cumprimento de sentença; litisconsórcio passivo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, face a solidariedade ao pagamento das diferenças; competência da Justiça Federal; falta de interesse de agir, visto que o título não possui exigibilidade. No mérito, sustenta a necessidade de realização de perícia contábil; que os juros moratórios devem incidir a partir da citação da liquidação/cumprimento de sentença; inexigibilidade do título; fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 8o, § 8o, CPC); decurso do prazo para guarda de documentos. Id. 114989343 - A parte autora rechaça as defesas processuais suscitadas pelo réu e reitera os pedidos formulados na exordial. Brevemente relatado. DECIDO. Passo a enfrentamento das preliminares aventadas pelo banco requerido em sua contestação. Não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Nesse sentido: (...) A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. A apuração de eventual saldo credor depende da análise da evolução dos contratos, sendo que os documentos correlatos devem ser fornecidos pelo banco-requerido, como fomentador de operações de crédito para os produtores rurais, e, por isso, não há que se falar em falta de interesse de agir ou inépcia da inicial pela ausência da juntada de documentos indispensáveis. No mérito, quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora e eventuais compensações, o confirmar ou o infirmar dos cálculos somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos termos § 1o do art. 373, do CPC. Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, segundo a tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando essa se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". (...) Após, venham os autos conclusos. P.I. Cumpra-se.” O Banco do Brasil S/A, por meio do presente recurso (ID 37404492), pretende a reforma da r. decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado, a União Federal e o Banco Central. Pugna pelo chamamento da União e do Banco Central ao processo, salientando que “a liquidação de sentença da decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)”, de modo que seria necessário o envio dos autos à Justiça Federal. Pleiteia, ainda, que a incidência dos juros de mora seja contada a partir da citação na presente liquidação individual, e não da citação da ação coletiva, porquanto entende que não há como ficar caracterizada sua mora, pois não participou do processo coletivo originário. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reformada a decisão, admitindo-se o chamamento da União e do Banco Central ao feito, ou, que determinada seja a incidência dos juros moratórios a partir da citação no cumprimento/liquidação individual da sentença coletiva. Preparo regular no ID 37404489 e 37404491. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica relevância nas alegações sustentadas pelo agravante, quanto ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central, o que demandaria seu chamamento ao feito, mostrando-se improcedente a alegação de que haveria solidariedade passiva com relação ao crédito vindicado pelo agravado, já que essa apreensão é contraria ao que consta da condenação imposta pela sentença coletiva que fundamenta o processo de liquidação. Com efeito, apesar da intervenção da União Federal e do Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito, e não poderia ser diferente, já que a cobrança indevida da dívida rural verteu em favor da instituição financeira. Assim, a decisão agravada dá concretude ao comando contido na sentença que fundamenta o pedido de execução, que impôs condenação apenas contra o Banco do Brasil, conforme expresso no dispositivo do julgado: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não estaria o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Trata-se de intendente reiterado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. (...) obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.(...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Assim, não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nem mesmo do chamamento da União e do Banco Central ao feito, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, o qual, por sua vez, é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. Por derradeiro, tampouco aparenta direcionar-se ao êxito a alegação de que a incidência dos juros de mora seriam a partir da citação no cumprimento ou liquidação individual de sentença, visto que o STJ já possui entendimento em sede de recurso repetitivo em que firmou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema/STJ 685, Resp 1.370.899). Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator